Tribunal: TJES
Processo: 5033882-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033882-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: ELISA REISEN VASCONCELOS e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5033882-54.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDA: ELISA REISEN VASCONCELOS

VALENTIN TREVIZANI NETO

FERNANDA REISEN VASCONCELOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma da sentença em virtude da não inexistência de danos morais, pois não está suficientemente demonstrado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da requerida, passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Verifico que a parte autora comprovou que houve atraso no voo, gerando atraso descabido e superior a 8 horas, ocasionando prejuízos e transtornos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Restou suficiente e satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. 2. De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 25

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por VICTO ACHA MAZZINI em face de ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

Em suma, narram os autores que adquiriram passagens aéreas com a requerida tendo Nova York como destino final. Todavia, após atraso desde a primeira decolagem e remanejamento de voo, só chegaram ao destino final com quase 09h de atraso.

Em contestação, a requerida, em suma, alega ausência de ato ilícito, eis que houve atraso do voo por motivos operacionais. Informa que o atraso fora de 08:41, tendo os passageiros recebido integral suporte. Alega não comprovação de danos morais ou materiais indenizáveis. Ao final, requer a improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, a revisão do quantum indenizatório.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 12635285) resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5033882-54.2024.8.08.0024, 1ª Requerente: ELISA REISEN VASCONCELOS, 2º Requerente: VALENTIN TREVIZANI NETO, 3ª Requerente: FERNANDA REISEN VASCONCELOS, Requerida: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO A REQUERIDA a ressarcir os danos materiais sofridos pelos autores no importe de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais), com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso; bem como CONDENO A REQUERIDA a pagar a cada um dos autores indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de danos morais, com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12635287), alegando inexistência de danos morais, pois não está suficientemente demonstrado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao ID 12635291, impugnando o recurso por ausência de dialeticidade recursal.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha no transporte aéreo (atraso de voo).

Por ocasião da prolação da sentença, foi reconhecida a falha da prestação de serviços, com a consequente configuração do dano moral.

Assim, o efeito devolutivo se restringe à análise do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência parcial dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais:

Os autores apresentaram o relato, munidos de provas (id 48806248 e seguintes), demonstrando o atraso de cerca de 09h na viagem.

A requerida alega que a que houve atraso por motivos operacionais. Alega também que prestou assistência ao requerente. Todavia, tal relato não a isenta de responsabilidade.

Destaca-se que manutenção da aeronave, trato com demais problemas técnicos operacionais, readequação da malha aérea são hipóteses de fortuito interno, que não isentam a companhia aérea de responsabilidade, pois é seu dever dispor de outra para substituir a primeira em tais hipóteses. Mesmo que não haja má-fé ou desídia por parte da requerida no presente caso de cancelamento, isto não afasta a sua responsabilidade objetiva.

A doutrina e a jurisprudência brasileiras são firmes no sentido de considerar as falhas técnicas e mecânicas casos de fortuito interno, decorrente dos riscos próprios à atividade econômica, portanto incapazes de afastar a responsabilidade civil do transportador.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço,
a fortiori
, que os autores ficaram quase
9 horas
aguardando seu voo de volta, tudo isso ultrapassa e muito o mero aborrecimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)